Tribunal: TCU
Processo: 026.602/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento à Programação SIGTV no 520870720190005.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra Rogério Oliveira da Cruz, ex-prefeito de Goiânia/GO, em virtude da não execução dos recursos repassados, no exercício de 2019, pelo Fundo Nacional de Assistência Social, oriundos da Emenda Parlamentar 5501520870201903 - Ação 219G - Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no âmbito da Programação Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias (SIGTV), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 12, inciso II e §§ 1o ao 3o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 157 e 202, inciso II e §§ 2o ao 5o e 8o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar o Fundo Municipal de Assistência Social de Goiânia/GO e Rogério Oliveira da Cruz revéis, para todos os efeitos; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Fundo Municipal de Assistência Social de Goiânia/GO comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizado monetariamente a partir de 24/12/2019 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso os recursos tenham sido mantidos até a presente data na conta 19991-5, da Agência 86-8, do Banco do Brasil; 9.3. cientificar o Fundo Municipal de Assistência Social de Goiânia/GO de que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo da quantia indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva; 9.3.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. diligenciar o Banco do Brasil S.A. para que, no prazo de 15 dias, encaminhe ao TCU extrato completo da conta 19991-5GOIANIASIGTV ESTR4, da Agência 86-8, desde o mês de agosto de 2022; 9.5. determinar, na hipótese de não recolhimento da importância indicada pelo ente municipal e da confirmação de seu dispêndio até o final de 2024, a citação de Rogério Oliveira da Cruz, a fim de que, no prazo de 15 dias, apresente alegações de defesa para a não adoção de medidas para executar os recursos oriundos da Emenda Parlamentar 5501520870201903 e/ou recolha a quantia devida; 9.6. comunicar o inteiro teor esta deliberação à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis.